Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECALCITRÂNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto simples, a condenação é medida que se impõe.
2. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, a recalcitrância em delitos patrimoniais é fundamento hábil para o afastamento do princípio da insignificância.
4. Recurso conhecido e não provido.